Tribunal: TJDFT
Processo: 0703140-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE PRESÍDIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. INCIDÊNCIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO.
I - Inviável a absolvição quando a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, estão plenamente comprovadas nos autos, pelas firmes declarações das agentes penitenciárias em sede inquisitorial, corroboradas em Juízo, bem como pelo laudo pericial e demais circunstâncias da apreensão.
II - A quantidade da droga apreendida, a saber, 315 (trezentos e quinze) comprimidos de flunitrazepam (rohypnol) é suficiente para justificar a elevação da pena-base em face da circunstância especial prevista no art. 42 da LAD, notadamente em se tratando de tráfico em estabelecimento prisional.
III - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IV - Recurso conhecido e desprovido.